Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-12.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Justiça gratuita. Benefício indeferido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a dilação probatória. Ausência de obrigatoriedade do Magistrado em apreciar todas as teses apresentadas, quando não são capazes de enfraquecer a decisão adotada. Competência. O Juízo da Recuperação Judicial não tem competência para decidir sobre crédito que não integrava o

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Justiça gratuita. Benefício indeferido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária a dilação probatória. Ausência de obrigatoriedade do Magistrado em apreciar todas as teses apresentadas, quando não são capazes de enfraquecer a decisão adotada. Competência. O Juízo da Recuperação Judicial não tem competência para decidir sobre crédito que não integrava o patrimônio da empresa à época em que a mesma foi concedida. Preliminares rejeitadas. No mérito, existência de dúvida fundada quanto ao real credor, tendo em vista que as requeridas disputam o valor depositado em juízo. Liberação do autor corretamente determinada. Confirmada, ainda, a legitimidade da cessionária do crédito para o recebimento dos valores. Precedentes.
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002287-12.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JARDIM
AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL
ESTATE CREDIT e MARCOS JOSE OLIVEIRA DE CONTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
PRELIMINARES
REJEITADAS
E
RECURSO
DESPROVIDO,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
2
VOTO No 40769
APELAÇÃO : 1002287-12.2018.8.26.0058
COMARCA
: AGUDOS
APELANTE(S):
JARDIM
AEROPORTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO(S) : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT
E OUTRO
JUIZ (A)
: JOÃO AENDER CAMPOS CREMASCO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Justiça gratuita.
Benefício indeferido. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessária
a
dilação
probatória.
Ausência
de
obrigatoriedade do Magistrado em apreciar todas as teses
apresentadas, quando não são capazes de enfraquecer a
decisão adotada. Competência. O Juízo da Recuperação
Judicial não tem competência para decidir sobre crédito que
não integrava o patrimônio da empresa à época em que a
mesma foi concedida. Preliminares rejeitadas. No mérito,
existência de dúvida fundada quanto ao real credor, tendo
em vista que as requeridas disputam o valor depositado em
juízo. Liberação do autor corretamente determinada.
Confirmada, ainda, a legitimidade da cessionária do crédito
para o recebimento dos valores. Precedentes.
PRELIMINARES
REJEITADAS
E
RECURSO
DESPROVIDO.
JARDIM
AEROPORTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. apela da r. sentença
(fls. 523/526, declarada a fl. 570), proferida na ação de consignação
em pagamento promovida por MARCOS JOSÉ OLIVEIRA DE
CONTI contra a recorrente e FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT, que
julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação do autor
em relação às parcelas depositadas nos autos, bem como estabelecer
que apenas a corré FIDC Breof é a credora do montante consignado
em juízo, referente às prestações do contrato de venda e compra de
imóvel urbano com pacto de alienação fiduciária objeto do autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
3
Em preliminar, pleiteia a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, alegando a precariedade
de sua condição financeira, tanto que se encontra em recuperação
judicial e possui contra si inúmeros processos judiciais, ou, ainda, o
diferimento do pagamento das custas para o final do processo; e
ocorrência de cerceamento de defesa, porque o d. Magistrado a quo
teria se omitido quanto aos seguintes pontos imprescindíveis: (i)
existência de discussão em curso acerca da relação jurídica entre o
Grupo AF Urbanismo e a Breof; (ii) a rescisão do contrato celebrado
entre o Grupo AF Urbanismo e a Breof; (iii) inexistência de dúvida
sobre o real detentor dos créditos consignados, tendo em vista que o
adquirente somente celebrou contrato com as SPE - integrantes do
Grupo AF Urbanismo; (iv) recentes decisões judiciais que rechaçaram
a tentativa da Breof de obter para si os valores oriundos do contrato
de compra e venda; (v) a patente legitimidade do Grupo AF
Urbanismo; (vi) a competência exclusiva do Juízo Recuperacional
para apreciar a matéria relacionada aos valores depositados nas
consignações em pagamento, ante a clara essencialidade que
representam ao Grupo AF Urbanismo; e (vii) ausência de constituição
da alegada cessão fiduciária de recebíveis. Considera que a
inobservância de tais pontos gerou julgamento antecipado e
equivocado do feito. No mérito, argumenta que houve diversos
desvirtuamentos e descumprimentos nas regras estruturadas nos
contratos de modo que o Grupo AF, diante da abusividade das
condutas da outra Requerida Breof, providenciou o ajuizamento de
ação de exigir contas para regular validação das supostas dívidas
cobradas pela Breof, tendo inclusive notificado os clientes quanto ao
ocorrido. Assim, considera que como não há dívida reconhecida em
relação à FIDC Breof, esta claro que esta não pode cobrar nenhum
valor de seus clientes. Além do mais, o contrato com o autor foi
firmado exclusivamente com a recorrente, sendo a única legitimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
4
ao recebimento. Observa, ainda, que o eventual crédito da Breof está
sujeito à sua Recuperação Judicial, sendo incabível qualquer ordem
de levantamento; ser os recebíveis dos clientes indispensáveis para a
continuação de suas atividades; e a competência do Juízo Falimentar
para decidir sobre bens essenciais do Grupo AF (fls. 572/604).
Contrarrazões (fls. 637/650).
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a
concessão
da
“assistência
judiciária
gratuita”
depende
exclusivamente da existência da condição de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras para a concessão
da justiça gratuita eram ditadas pela Lei no 1.060/50, que em seu
art. 4a, estabelecia que a parte faria jus à benesse, mediante
simples afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de
que não está em condições de arcar com as custas e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão,
se tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe
que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou
no sentido da necessidade da pré-existência de provas da
hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil
ter revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da
justiça gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e
irrestrito, possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
5
caso verifique nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, deixou claro que é possível a
concessão do benefício às pessoas jurídicas (art. 98 do CPC).
No caso, apesar das dificuldades que alega, a
apelante recolheu oportunamente as custas ao longo de todo o
processo. Além disso, não apresentou balanço do exercício financeiro.
Limitou-se a fornecer um relatório mensal de atividades ref. agosto
de 2019.
Ressalte-se que a simples presença de
dívidas, ou até mesmo a recuperação judicial, não se revelam
suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das
custas e despesas, já que a empresa tem obtido renda, conforme se
nota pelo referido relatório.
Assim, indefiro o benefício da assistência
judiciária. A recorrente deverá proceder ao recolhimento do preparo
do apelo no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, pena de inscrição na dívida ativa.
Por outro lado, não há falar em cerceamento
de defesa.
As questões apontadas pelo recorrente não
demandam dilação probatória. São apenas teses, que o Magistrado
não precisa responder pontualmente, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. Como esclareceu o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
6
Superior Tribunal de Justiça após a vigência do CPC:
“O julgador possui o dever de enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim,
mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a
Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Anoto, ainda, que o caso não se enquadra
nas exceções previstas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003,
nas quais é permitido o diferimento do pagamento das custas para o
final do processo.
Afora isso, o Juízo da Recuperação Judicial
não tem competência para decidir sobre crédito que não integrava
o patrimônio da empresa à época em que a mesma foi concedida.
Assim, rejeita-se a matéria preliminar.
No mérito, a consignação em pagamento
constitui, segundo Pablo Stolze Gagliano, “o instituto jurídico colocado
à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento
criado pelo credor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do
pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de
adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional. (Novo curso
de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil.
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 147)
Referido pagamento, na lição de Antonio
Carlos Marcato, perfaz-se "com o depósito judicial ou extrajudicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
7
da quantia ou coisa devida, o qual, sendo aceito pelo credor ou
reconhecido como válido e suficiente pelo juiz, tem o condão de
extinguir a obrigação, liberando o devedor" (Procedimentos
especiais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 48).
As hipóteses de ocorrência da consignação
em pagamento são descritas no art. 973 do Código Civil/1916,
atual art. 335 do Código Civil/2002, quais sejam: a) se o credor
não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou
dar quitação na devida forma; b) se o credor não for, nem mandar
receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; c) se o credor
for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou
residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; d) se
ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do
pagamento; e) se pender litígio sobre o objeto do pagamento
No caso, o autor assinou “Contrato De Venda
E Compra De Imóvel Urbano Com Pacto De Alienação Fiduciária Em
Garantia De Pagamento E Outras Avenças” com a empresa Jardim
Aeroporto, tendo com objeto o Lote no 30 da quadra T, matricula de
no 13005, do cartório de registro de imóveis de Agudos/SP, cujo
pagamento seria realizado de forma parcelada.
No decorrer do negócio foi informado da
cessão dos créditos à FIDC BREOF, que passou a enviar os boletos de
pagamento. Ocorre que algum tempo depois, a vendedora original
retomou as cobranças.
Assim, por não saber a quem pagar, o autor
promoveu a presente demanda.
De fato, nota-se pelas contestações de
ambas as partes que há disputa pelo crédito, estando justificada a
propositura da ação em apreço, bem como a extinção da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
8
pelo autor na forma determinada pelo d. Magistrado a quo.
Por sinal, tal aspecto da sentença não foi
objeto do recurso.
O apelo se limita a questionar a titularidade
dos valores depositados, o que se passa a examinar.
Nota-se
que
através
do
instrumento
particular de cessão de créditos imobiliários e outras avenças (fls.
162/263.), firmado em 26/03/2015, a ré Jardim Aeroporto
Empreendimentos Imobiliários Ltda. cedeu fiduciariamente os
direitos creditórios decorrente da comercialização de seus lotes à
Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda.
Tal cessão se deu de forma irretratável e
irrevogável:
"2.1.1 A totalidade dos Crédito Imobiliários
vinculados às CCI de números 1 a 268, inclusive,
considerando-se todas as parcelas vincendas a partir de
01.04.2015, inclusive, são, pelo presente instrumento,
de forma irrevogável e irretratável, objeto de cessão,
nos termos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil,
pela Cedente à Cessionária, os quais a Cedente declara
atenderem,
em
28.02.2015,
ao
Critérios
de
Elegibilidade, conforme definidos abaixo (Créditos
Imobiliários). Os Crédito Imobiliários encontram-se
descritos e especificados na Escritura de Emissão.
2.1.2 A cessão dos Créditos Imobiliários é
final,
irretratável
e
irrevogável,
implicando
a
transferência para a Cessionária, em caráter definitivo,
da plena titularidade dos Créditos Imobiliários, juntamente com os respectivos juros, multas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
9
atualização monetária, prêmios de seguro, penalidade,
indenizações, encargos por atraso e demais encargos
eventualmente existentes, bem com os direitos, prerrogativas, privilégios, todos os acessórios, garantias constituídas e instrumentos que os
representam, incluindo respectivos anexos e aditivos,
observada as hipóteses de Substituição, Recompra e
Resolubilidade previstas neste Instrumento."
Posteriormente, em aditamento à avença
original (fls. 335/340) houve o reconhecimento por parte da
primeira requerida Jardim Aeroporto Empreendimentos Imobiliários
Ltda. da ocorrência de cessão do crédito entre a Breof
Empreendimentos Residenciais II Ltda e a segunda requerida FIDC
Breof Real Estate Credit.
Desta feita, restou evidenciado pelas obrigações assumidas pela corré Jardim Aeroporto Empreendimentos Imobiliários Ltda. que todos os créditos
recebíveis após a formalização da avença foram transferidos em
alienação fiduciária em garantia para a atual credora FIDC Breof
Real Estate Credit.
Também, não há notícia de que tais
contratos tenham sido rescindidos, de tal sorte que continuam
plenamente em vigor, daí porque a FIDC Breof é a parte legítima
para proceder ao levantamento dos valores depositados nos autos.
Se
existem
questões
pendentes
decorrentes destes contratos, as quais motivaram inclusive ação de
prestação de contas, é matéria que não tem relação com o
adquirente do imóvel, em relação ao qual o contrato de cessão até
o momento permanece válido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
10
Além disso, a cessão ocorreu muito antes
(2015) do decreto de recuperação judicial (2018), não podendo ser
alcançado pela vis atrativa do Juízo Falimentar.
Observe-se
que,
conforme
relação
consolidada de credores apresentada pela Administradora Judicial
no
processo
de
recuperação
judicial
(feito
no
1000581-
90.2018.8.26.0511), é evidente a natureza extraconcursal do valor
cedido (fls. 118/119):
“Quanto
ao
credor
BREOF
EMPREENDIMENTOS
RESIDENCIAIS
II LTDA, este
solicitou a exclusão de seu crédito, sob o argumento de
que os valores não estariam sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial, visto que, se trata de créditos
garantidos por alienação fiduciária.
Em análise aos documentos colecionados
pelo credor e pelas recuperandas, esta Administradora
Judicial verificou que, os créditos são garantidos por
alienação fiduciária e, portanto, não se sujeitam ao
concurso de credores, conforme exceções previstas no
artigo 49 da lei recuperacional.”
Por
fim,
em
consulta
à
Recuperação
Judicial, o referido juízo reconheceu a não submissão dos créditos
“sub judice” aos seus efeitos, inclusive determinando que as
recuperandas se abstivessem de cobrar os adquirentes dos lotes,
bem como os notificassem da decisão, “in verbis” (fl. 3.950 do
processo no 1000581-90.2018.8.26.0511):
“Vistos. Fls.3.933/3.936: Analisando os
instrumentos contratuais de fls. 1.889 e ss., observo
que as Recuperandas Jardim Aeroporto e Reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
11
Santana ajustaram que, após 180 (cento e oitenta) dias
da assinatura do contrato, os pagamentos seriam
destinados à conta de cobrança do FIDC Breof.
Desse modo, diante do que decidido às
fls.3.600/3.603, estendo ao FIDC Breof o que foi
determinado no ítem (sic) 6 da r. decisão de
fls.3.899/3.900.
Portanto, determino às Recuperandas que:
i) abstenham-se de efetuar cobranças dos adquirentes
dos lotes em relação aos créditos pertencentes ao FIDC
Breof, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada ato
de cobrança indevida; ii) emitam comunicado aos
adquirentes dos lotes dando ciência desta decisão e
esclarecendo que, em razão do instrumento de cessão
de crédito firmado por ela, o beneficiário dos
pagamentos é o FIDC Breof, o que deverá ser feito no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$
1.000,00 por cada dia de atraso.”
Portanto, não esta a comportar reparos o
decisum.
No mesmo sentido, em casos análogos
também assim se decidiu:
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Compra
e venda Dúvida quanto a quem pagar Crédito que
foi cedido ao réu FIDC BREOF
Cessão que restou
demonstrada nos autos e que não se submete aos
efeitos da recuperação judicial
Sentença mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002376-35.2018.8.26.0058;
Relator
(a): Maia
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-12.2018.8.26.0058 -Voto no 40769
12
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Agudos - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020).
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Dúvida
quanto ao credor justificada
Art. 335, IV do CC

Procedência Indicação do legítimo credor Cessão de
crédito feita por um dos corréus válida Recuperação
Judicial deferida a este posteriormente - Cessão de
crédito
comprovada
nos
autos,
bem
como
a
manifestação do juízo recuperatório quanto a não
submissão daquele crédito aos efeitos da recuperação
judicial Exclusão dos créditos decorrentes de cessão
fiduciária de recebíveis (trava bancária), dos efeitos da
recuperação judicial, desde que o negócio fiduciário
esteja regularmente constituído antes do requerimento
judicial da recuperação Precedentes desta E. Corte
Aplicação do disposto no art. 49, §§ 3o e 5o, da Lei
11.101/2005 - Sentença mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002744-44.2018.8.26.0058;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Agudos - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro:
28/07/2020).
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares,
nega-se provimento ao apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator